Tribunal: TJSP
Processo: 2259355-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia em relação à classificação do crédito detido pelo impugnante. Agravante não se conforma com a inclusão de parcela de seu crédito no quadro-geral de credores na classe quirografária. Crédito decorrente de acidente de trabalho. Inaplicabilidade da limitação de 150 salários-mínimos. Inteligência do art. 83, inc. I, da Lei n.o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia em relação à classificação do crédito detido pelo impugnante. Agravante não se conforma com a inclusão de parcela de seu crédito no quadro-geral de credores na classe quirografária. Crédito decorrente de acidente de trabalho. Inaplicabilidade da limitação de 150 salários-mínimos. Inteligência do art. 83, inc. I, da Lei n.o 11.101/05. Inclusão da integralidade de seu crédito na classe trabalhista. RECURSO PROVIDO.